Tribunal: TJDFT
Processo: 0761338-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão que deu provimento ao recurso da parte ré para acolher de ofício a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível de Brasília para processar e julgar causa de valor superior a 40 salários mínimos, anulando a sentença e declarando processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95.

2. A parte autora opôs Embargos de Declaração alegando contradição no Acórdão no 1274617, que desconstituiu a Sentença de primeira instância, por considerar caracterizada a incompetência do Juizado Especial para a análise do mérito com base em valor da causa diverso do declarado pela parte autora, e sem levar em consideração o Enunciado 39, do Fórum Nacional de Juizados Especiais acolhido e publicizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o qual estabelece que “em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes. Recursos próprio, regular e tempestivo

3. O questionamento levantado pela parte autora foi analisado pela Turma Recursal e está inserido no condutor. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Registre-se que os enunciados do FONAGE servem para expressar a orientação de determinados julgadores sobre um determinado tema controvertido, contudo não têm status de lei, não sendo obrigatória a sua aplicação pelos juízes integrantes dos juizados especiais.

5. A parte autora não trouxe aos autos o instrumento de rescisão contratual, o qual poderia demonstrar que o valor da causa estaria inserido no limite de alçada dos Juizados Especiais. Inexistindo Termo de Rescisão Contratual, o que se discute na realidade é a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, no valor total de R$ 46.362,84 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), razão porque está fora da alçada dos juizados especiais. Registre-se que esse é o entendimento majoritário das turmas recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

6. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.